Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.076). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, paradigma do Tema 1.076.
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida sob o amparo da sistemática dos repetitivos não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes das Cortes Superiores.
III – Agravo interno não provido.